Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Execução Penal. Falta grave. Fuga. Audiência de justificação. Oitiva de testemunhas.
1 – O prazo previsto no art. 139, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal, para arrolar testemunhas e apresentar provas, aplica-se ao procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo diretor do estabelecimento penal, não se aplicando na hipótese de audiência de justificação a ser realizada pelo juiz.
2 - Em matéria processual penal é pacífico o entendimento de que só haverá nulidade se houver prejuízo (CPP, art. 563).
3 – Se o juiz da execução, na audiência de justificação, faculta à defesa a juntada aos autos das declarações escritas das testemunhas que pretende ouvir e admite a posterior colheita de provas e realizar novo interrogatório, caso necessário, significa que não houve prejuízo à defesa. E sem prejuízo não se declara nulidade.
4 - Agravo não provido.